Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712706-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIDES DA SILVA MORAIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EURIDES DA SILVA MORAIS em face da sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas “ex lege”. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 18008324), estes foram acolhidos para reconhecer a omissão em relação ao pedido de gratuidade e, na oportunidade, indeferi-la (ID 18008325), sem a oportunidade de comprovação do alegado. Compulsando os autos, denota-se ter sido colacionada apenas a declaração de hipossuficiência sem qualquer outro elemento a evidenciar a sua renda e despesas. Desse modo, inexistindo elementos nos autos a evidenciar a incapacidade financeira, cabia ao magistrado de origem oportunizar ao postulante comprovar sua condição de hipossuficiência antes de indeferir o pedido, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Entretanto, considerando os princípios que regem o processo, desnecessário o retorno dos autos à origem para tal providência, devendo ser oportunizada a juntada de documentos nesta instância. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos tendentes a comprovar sua alegada hipossuficiência. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator